Tribunal: STF
Processo: Rcl 90506
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORMALIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. INADEQUAÇÃO. CPC, ART. 988, § 5º, I. SÚMULA 734/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a formação da coisa julgada no processo originário em momento anterior ao do ajuizamento da medida.

    2. A parte agravante afirma inaplicável ao caso a Súmula 734/STF, defendendo pertinente a observância da ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequada reclamação ajuizada após a formação da coisa julgada na origem.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. Não cabe reclamação formalizada quando já transitado em julgado o pronunciamento que se alega haver desrespeitado decisão do STF, conforme disciplina do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF.

    5. Não sendo passível de reforma na via recursal, mediante observância do que vier a ser decidido no âmbito da sistemática da repercussão geral (Tema 1.389/RG), é imprópria a pretendida suspensão do processo originário.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido.